Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-73.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de Apelação (id no 18473557) interposta por SEBASTIÃO NUNES DE OLIVEIRA em face de sentença (id no 18473552), proferida nos autos da ação revisional proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Contrarrazões apresentadas no id no 18473562. Na petição de id no 19215588, a parte apelante informa que o objeto da lide não mais persiste, ocasião em que argumenta que ajustou acordo de quitação do contrato com a parte apelada, razão pela qual requer a extinção do feito. É o breve relatório. Decido. A par do suso relatado, admito o teor da petição de id no 19215588 como sendo pedido de desistência do recurso para que surta os seus efeitos jurídicos daí decorrentes. Desse modo, homologo a desistência em destaque, com fulcro no caput do artigo 998 do novo Código de Processo Civil[1], ficando prejudicado, assim, o julgamento do referido apelo. Intimem-se as partes. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de setembro de 2020. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.